Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-83.2022.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-83.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KELLY DO SOCORRO VALES LIMA - CPF: 527.626.372-87 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ POR ACIDENTE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO PREMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da invalidez, nos termos da Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça, a qual não restou evidenciada nos autos.

Se o atestado médico acostado nos autos apenas informa que o segurado permanecia em tratamento fisioterápico, descabe acolher a alegação de prescrição do direito de ação, pois ainda não havia se efetivado o conhecimento inequívoco da lesão permanente, devendo os autos retornarem à origem para processamento, com a realização de perícia médica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KELLY DO SOCORRO VALES LIMA visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível Da Comarca De Lucas Do Rio Verde que, nos autos da Ação de Indenização Securitária nº 1001100-83.2022.8.11.0045, movida em face de PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S. A. E OUTROS, acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em resumo, a recorrente sustenta que o douto juízo incidiu em erro evidente ao considerar, como marco inicial de fluência do prazo prescricional, a data do exame, o que não deve ser considerado, mesmo que o autor tenha mencionado, na inicial, sobre o aparecimento de doenças ocupacionais incapacitantes, pois não se infere desse exame ciência inequívoca quanto à eventual incapacidade permanente, devendo se considerar como marco temporal inicial do prazo prescricional o laudo pericial a ser feito em juízo.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 299565408 e 299565410, por meios das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso comporta provimento.

A presente lide tem por objeto o recebimento do capital segurado referente à cobertura de invalidez permanente, sendo que o prazo prescricional para esta espécie de relação jurídica é de um ano, conforme alude o art. 206, § 1º, inciso II, do Código Civil.

Ainda, é oportuno assinalar que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da invalidez, nos termos da Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito à matéria em exame, colaciono alguns arestos do tribunal gaúcho que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O EXAME DE AUDIOMETRIA OCUPACIONAL REALIZADO PELO AUTOR COMO A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §1°, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, DIANTE DA INAPLICABILIDADE DO §4º DO ART. 1.013 DO CPC. 1. No presente caso, o autor objetiva a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente, em razão da perda auditiva sofrida por exposição a ruído ocupacional, cingindo-se a pretensão recursal ao afastamento da prescrição reconhecida na sentença. 2. Com isso em mente, analisando os elementos contidos no presente feito, não há como se considerar, à luz do conjunto probatório, a data da realização da audiometria ocupacional como o termo inicial da contagem do prazo prescricional ânuo, uma vez que não corresponde à ciência inequívoca do segurado da sua invalidez permanente. 3. Diante desse contexto, em que não se pode inferir, com a devida convicção, que está prescrita a pretensão do demandante, impõe-se o acolhimento da pretensão do autor de afastamento da prescrição, e, em razão do feito não reunir condições de imediato julgamento, é caso de desconstituição da sentença. 4. Na hipótese dos autos, considerando que a parte ré não se insurgiu, em suas contrarrazões, contra a documentação acostada pelo autor em sede de apelação (que se trata da perícia produzida na esfera trabalhista), cabe ao Juízo de Origem ponderar com as partes a aplicabilidade da aludida perícia como prova emprestada no presente feito, nos termos do artigo 372 do CPC; ou se considera o magistrado a quo que é caso de produção de uma nova perícia nestes autos, conforme postulado pela seguradora, tudo isso sob pena de supressão de instância. Inaplicável, diante dessas circunstâncias específicas, o artigo 1.013, §4º, do CPC. 5. Assim, os autos deverão retornar à Origem, de modo que as demais questões suscitadas em sede contrarrecursal deverão ser melhor elucidadas no decorrer da instrução. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA”
(Apelação Cível, Nº 70079945598, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-03-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA/INVALIDEZ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. O conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para a aferição da extensão do dano. O pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa de cobertura. Súmula 229 do STJ. Prescrição não verificada no caso concreto. Sentença desconstituída. Apelo provido”
(Apelação Cível, Nº 70077805596, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 19-10-2018).

No caso em exame, não se pode presumir que, na data do referido atestado médico (25.11.2020), a autora tivesse plena ciência da consolidação da invalidez, sendo imprescindível que este dado seja apurado tecnicamente, por meio de perícia médica

Assim, ajuizada a presente demanda em em 08 de março de 2022 descabe acolher a alegação de prescrição do direito de ação da parte autora, pois ainda não havia se efetivado o conhecimento inequívoco da lesão permanente, a partir da qual começaria a fluir o prazo prescricional.

Diante deste contexto e na ausência de perícia neste feito, entendo que não há como considerar que a parte autora tenha tido ciência inequívoca de sua incapacidade, pois estava ainda em processo de reabilitação, tanto que requereu a realização de perícia médica, restando descabido e prematuro o acolhimento da prejudicial prescrição.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o decreto de prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Inviável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025